Tribunal: TJPA
Processo: 0809926-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809926-82.2017.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS SEDOP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANTOS & MEDEIROS INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos.

II- O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que
as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária.

III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação.

IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa.

V-
Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO
proposta por
SANTOS & MEDEIROS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa exequente ajuizou referida ação relatando, em síntese, que saiu vencedora do processo licitatório realizado na modalidade tomada de preços nº 2014/213120, formalmente homologado e contratada para realizar as obras de pavimentação de vias urbanas em blockret, calçadas, sarjetas e meio-fio no Município de Cametá/PA, conforme contrato administrativo nº 47/2014 e em cumprimento a ordem de serviço nº 018/2014 iniciou a execução da obra em julho de 2014, tendo apresentado boletins de medição totalizando 9,89% do serviços contratados, conforme relatório de vistoria emitido pela SEDOP, todavia não recebeu o pagamento pelos serviços realizados. Diante da inadimplência, tentou solucionar o problema na via administrativa, porém, sem sucesso, não lhe restando outra alternativa a não ser pleitear a rescisão contratual, o que foi deferido conforme parecer técnico nº 042/2015 da SEDOP, no entanto, não houve o pagamento referente aos serviços já realizados, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou embargos à execução (id. 4301330).

A Exequente apresentou impugnação aos embargos no id. 4301332.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, nos seguintes termos (id. 4301348):

“(...)
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos para excluir da pretensão formulada os valores devidos a título de lucros cessantes. Em consequência, condeno o Embargado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da parcela excluída (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Deixo de proceder ao julgamento de mérito da execução, tendo em vista a existência de equívocos nos parâmetros de cálculo adotados pela parte exequente. Os autos, portanto, necessitam ser remetidos ao contador.

Antes, necessário fixar os parâmetros de juros e de correção que deverão ser observados pela contadoria. Tendo em vista o silêncio do título a esse respeito, necessária a aplicação analógica dos índices fixados para a correção dos débitos judiciais.
(...)”

A empresa exequente opôs embargos de declaração (id. 4301350), que após serem devidamente contra-arrazoados (id. 4301354), foram julgados parcialmente procedentes, conforme sentença de id. 4301355.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 4301357).

Em suas razões, aduz que a questão deveria ser debatida em ação de cobrança e não em ação de execução, haja vista que medições e contratos administrativos não são títulos executivos, mormente da forma como foram apresentados em juízo, sem liquidez.

Argui que a empresa exequente não cumpriu com todos os requisitos processuais necessários para a propositura da ação de execução, pois não instruiu a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, bem como não instruiu a ação com prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento.

Assevera que na planilha de cálculo que instruiu a inicial não estão mencionados os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e das taxas de juros utilizadas, bem como em que parâmetros se baseou para exigir lucros cessantes no percentual de 10%.

Afirma que como as despesas cobradas nessa ação não foram pagas no exercício financeiro devido, é necessário que sejam observados uma série de procedimentos descritos na lei orçamentária para que o pagamento possa ocorrer.

Insurge-se ainda contra os índices da atualização monetária aplicados ao caso concreto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Público (id. 4301361).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 4454544).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 4808233).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará e determinou a exclusão dos valores pretendidos pela empresa exequente a título de lucros cessantes.

O Apelante defende não estarem presentes os requisitos necessários a propositura da ação de execução; que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer; além de se insurgir contra os índices de atualização monetária.

Pois bem.

A demanda originária cuida-se de ação de execução de contrato administrativo proposta por Santos & Medeiros Instalações Elétricas e Construções LTDA, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 141.477,18 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao início da execução do contrato nº 47/2014, decorrente do procedimento licitatório nº 2014/213120, do qual logrou-se vencedora.

Afirmou a exequente que em cumprimento a ordem de serviço nº 018/2014, iniciou a execução das obras de pavimentação de vias urbanas do Município de Cametá, apresentando à Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras Públicas – SEDOP, os boletins de mediação correspondestes a 9,89% do que foi contratado, todavia, não recebeu os pagamentos devidos e mesmo tentando solucionar o problema na via administrativa, não obteve sucesso, o que levou à rescisão do contrato sem, contudo, haver o pagamento dos serviços prestados.

Com a inicial, a empresa exequente juntou cópia do Contrato Administrativo nº 047/2014-SEIDURB, devidamente assinado pelo Secretário de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano-SEIDURB e pelo representante da empresa contratada (id. 4301319 – Pág. 9); Ordem de Serviço nº 018/2014 assinado pelo mesmo Secretário de Estado e pelo representante da empresa (id. 4301320); Boletins de Medição (id. 4301321 e 4301322); Relatório de Vistoria (id. 4301323 – Pág. 1/5); Pedido de Pagamento de Rescisão Contratual (id. 4301324); Parecer Técnico nº 042/2015 (id. 4301325); Certidão de extinção de contrato (id. 4301326); além da planilha de cálculo (id. 4301327).

O contrato administrativo e demais documentos dele decorrentes, por traduzirem atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, aparelharem uma ação de execução, a teor do que preceitua o art. 585, II, do CPC:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II- a escritura pública ou
outro documento público assinado pelo devedor; grifei

A execução para cobrança de crédito requer que o título constitua obrigação certa, liquida e exigível, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 586 e 618, I, do mesmo diploma normativo.

Acerca do tema, vale conferir a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“O art. 586 do CPC estabelece que o título deverá ser obrigação líquida, certa e exigível.

O art. 618, I, do mesmo Código comina de nulidade a execução, sempre que ele não preencher esse requisito. Não se trata, propriamente, de nulidade, mas de verdadeira carência de execução, que ensejará a sua extinção, sem a satisfação do credor. A ausência dos requisitos constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, dispensando até mesmo a interposição de embargos do devedor ou impugnação, pois pode ser conhecida pelo juízo de ofício.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 2ª ed. rev. atual., São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, p. 53).

Para que um contrato se revista com os requisitos do título executivo, é necessário que o credor instrua a petição inicial com a prova de que cumpriu com a sua obrigação, como preceitua o art. 615, IV, do CPC:

Art. 615. Cumpre ainda ao credor:

(...)

IV - provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor.

Como se depreende dos autos, há prova da prestação do serviço, elemento essencial à execução.

A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar não só a existência do contrato de prestação do serviço, como também o cumprimento parcial da avença, com precisão do seu alcance (9,89%
do serviço contratado), o que é imprescindível para delimitação do quantum debeatur
. Tais documentos são sim dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a ação de execução proposta pela empresa exequente.

Vale ressaltar que o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente público, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Por essa razão, não merecem prosperar as alegações do apelante de inexistência dos requisitos necessários a propositura da execução e que o correto seria ter ajuizado uma ação de cobrança.

Embora o Ente Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, o Ente Público não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É c
erto que a desorganização do poder público não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público apelante era provar que a parte do contrato administrativo que foi executado fora integralmente pago, contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente executou parte do serviço contratado, conforme boletins de medição acostados, e por isso o Estado deve honrar o pagamento da dívida porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Com relação a insurgência do apelante quanto aos parâmetros utilizados pelo exequente para a cobrança de lucros cessantes, deixo de analisar tal argumento em razão do pedido ter sido excluído por ocasião do julgamento dos embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará.

No que tange aos índices de atualização monetária, devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022